Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE RECORRIDA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A parte requerida opôs embargos de declaração contra acórdão, porquanto teria sido condenada em honorários advocatícios, em desacordo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, o qual determina que, no rito dos juizados especiais, apenas há fixação de honorários no segundo grau em face de "recorrente vencido" e, no caso dos autos, não houve recorrente vencido.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No mérito, com razão o embargante, uma vez que, ao contrário do que preceitua o artigo 55 da Lei 9099/95, o recorrido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrente, tratando-se de evidente erro que deve ser sanado.
5. Assim, a fim de sanar o vício apontado, no item 11 do Acórdão no 1440747, LEIA-SE: “Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”, confirmados os demais termos.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.